Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS ERIGIDAS EM BEM DOMINICAL. HABILITAÇÃO NO PRÓ-DF. OCUPAÇÃO HÁ LONGO LAPSO DE TEMPO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado com o objetivo de obstar a demolição de acessões físicas erigidas no imóvel por ele ocupado .
2. Uma vez constatado que o agravante autorizou a ocupação do imóvel pelo agravado, que exerce atividade empresarial no local há praticamente 20 (vinte) anos, para viabilizar sua habilitação no Programa governamental “Pró-DF”, e, diante da alegação de entraves burocráticos que adiaram as habilitações no aludido programa na Região Administrativa de Santa Maria-DF, revela-se prudente a suspensão dos efeitos das intimações demolitórias expedidas em desfavor do agravado até que sejam devidamente elucidadas as questões que cercam a controvérsia apontada nos autos acima referidos, à luz da regra prevista no art. 301 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.